Tribunal: CARF
Processo: 10314.720037/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720037/2015-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.126 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
CROCS BRASIL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/01/2011 a 10/05/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa
de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que
estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em
que fundamentou a decisão. Já a contradição que autoriza a oposição de
Embargos de Declaração tem conotação precisa: acórdão manifesta incoerência
interna, prejudicando-lhe a racionalidade. No caso, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados por ausência de configuração dos vícios na decisão
embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração foram opostos pelo Contribuinte, em face do
Acórdão n° 9303-014.437, julgado em 18/10/2023, cuja decisão foi assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720037/2015-62
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

“REVISÃO ADUANEIRA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Revisão aduaneira consiste no reexame de despacho de importação e não de
lançamento, o qual somente se perfaz com a homologação expressa ou tácita. Logo, é
incabível a arguição de mudança de critério jurídico para a correta classificação fiscal
das mercadorias.”
Por sua vez, constou do dispositivo da decisão os seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Turma a quo para que adentre nas questões
meritórias aventadas em sede de recurso voluntário.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, não mais compõe a CSRF, foi
designado pela Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este
julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5°, do Anexo II do RICARF, os Conselheiros Gilson Macedo
Rosemburg Filho e Vinícius Guimarães não votaram neste julgamento, por terem sido
colhidos os votos dos Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Andrada Márcio Canuto
Natal na sessão de 10/03/2020.”
A decisão embargada delimitou a lide da seguinte forma:
A matéria devolvida ao nosso conhecimento cinge-se à motivação que levou a
decisão recorrida a cancelar o lançamento tombado nestes autos. Destarte, o que foi
devolvido ao nosso conhecimento é definir se o lançamento levado a efeito pelo Fisco
configura-se ou não uma modificação de critério jurídico da administração no que
tange à reclassificação fiscal, a qual, assim feita, deu azo à cobrança de valores a título
de direito antidumping.
Em consequência, não nos cabe adentrar no mérito da Resolução CAMEX no
14, de 4/3/2010, que estabeleceu valor adicional a título de direito antidumping dos
produtos (calçados das posições 6402 a 6405) importados da República Popular da
China, e, tampouco, manifestarmo-nos acerca da reclassificação fiscal feita pela
agente fiscal.
Em apertada sintonia, o recorrido abarcou a tese defendida pelo contribuinte
desde a impugnação. Vem alegando a empresa que classificava todos (praticamente)
os seus modelos na posição 6402 da NCM até o registro da Declaração de Importação
(DI) no 09/1306574-3, quando tomou ciência de exigência feita pela fiscalização
aduaneira, em 02/10/2009, para o recolhimento de direitos antidumping na importação
de calçados de diversos modelos da China, na vigência da Resolução no 48/2009 da
Câmara de Comércio Exterior (Camex), publicada em 08/09/2009, a qual aplicou o
direito antidumping provisório, por até 6 meses, nas importações brasileiras de
calçados classificados nas posições 6402 a 6405 da NCM, a ser recolhido sob a forma
de alíquota específica fixa de US$ 12,47/par.
Anteriormente, já preocupada com as consequências de eventual equívoco na
interpretação das regras de aplicação do direito antidumping, desde a época das
investigações iniciadas com a publicação da Circular Secex no 95/2008, alegou que
havia feito duas solicitações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) e, logo depois da exigência fiscal, fez outra petição dirigida à
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Camex, obtendo finalmente como resposta a Nota Técnica no 109/2009, a qual
informa, expressamente, que seus produtos, por serem injetados e impermeáveis, estão
classificados na posição 6401 e, portanto, fora do campo de aplicação do direito
antidumping.
De posse da referida Nota Técnica, alega que solicitou a retificação da DI no
09/1306574-3 a fim de corrigir a classificação fiscal dos calçados, passando da NCM
6402.99.90 para a NCM 6401.99.90, o que gerou uma “Solicitação de Vistoria
Técnica” com a “designação de assistente técnico”, cujo resultado restou consignado
no Laudo SAT 6304/09 EQCOF. Assim, em 14/01/2010, obteve a reclassificação
pretendida e a liberação das mercadorias.
Em 05/03/2010, foi publicada a Resolução Camex no 14/2010, aplicando direito
antidumping definitivo, por até 5 anos, nas importações brasileiras de calçados
chineses classificados nas posições 6402 a 6405 da NCM, a ser recolhido sob a forma
de alíquota específica fixa de US$ 13,85/par (treze dólares estadunidenses e oitenta e
cinco centavos, por par).
A partir daí, com base em dois documentos elaborados por diferentes órgãos da
administração pública federal – a Nota Técnica no 109/2009, da Camex, e o laudo
referente à Solicitação de Assistência Técnica da Alfândega do Porto de Santos SAT
6.304/09 EQCOF, da Receita Federal – adotou a classificação desses produtos
importados na posição 6401 da NCM.
Com base nesses fatos, entende o sujeito passivo:
A Fiscal autuante desobedeceu a comando emanado de autoridade competente na
aplicação da medida antidumping, ao ignorar por completo a conclusão da Camex no
tocante a todos os produtos classificados na posição NCM 6401.
A fiscalização também invalidou conclusão contida em laudo oficial que levou a
inspeção aduaneira a determinar a utilização da NCM 6401 na classificação das
mercadorias importadas registradas na DI no 09/1306574-3, além das práticas reiteradas
de agentes da Receita Federal nos portos de entrada em posteriores operações de
importação de produtos com as mesmas características.
O referido laudo foi pedido por um Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil e
elaborado por profissional credenciada pela Alfândega do Porto de Santos, logo
representa a posição e a conclusão oficial das autoridades fiscais federais a respeito da
classificação dos produtos na NCM 6401.
Posteriormente, em todas as importações dos produtos classificados na NCM 6401 (a
maioria dos produtos desta autuação), inclusive submetidas ao canal amarelo e
vermelho, as autoridades fiscais reiteradamente observaram referido laudo e não
exigiram o recolhimento do direito antidumping, segundo o que determina o § 3o do art.
30 do Decreto-Lei (sic) no 70.235/72, agora desrespeitado.
Assim, teria havido mudança de critério jurídico por parte da fiscalização a fatos
pretéritos.
Em suma, esses são os fatos e a controvérsia posta à nossa deliberação.
Em Embargos de Declaração, o Contribuinte apontou a existência de contradição
e omissões no acórdão:
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

I- Contradição e Omissão: existência de lançamento fiscal anterior realizado por
AFRFB - a ocorrência de vícios no aresto de recurso especial decorre da premissa de que houve
um lançamento anterior realizado por AFRFB a estabelecer critérios jurídicos, posteriormente
modificados, sobre a situação jurídica versada nos autos.
II- Inovação do lançamento: modelos analisados na DI no 09/1306574-3 versus
modelos da autuação - O contribuinte, neste tópico, sustenta que o acórdão sob vergasta teria
adotado fundamento sucessivo não arrolado pela autuação fiscal, consistente em que os modelos
analisados na DI 09/1306574-3 não seriam os mesmos deste processo, o que qualificaria
indevida inovação de lançamento.
III- Omissão: omissão acerca da Solução de Divergência Cosit no 07/2015, com
efeito vinculante no âmbito da RFB, que teria reconhecido a competência da Secex/Camex para
dispor, dentre outras coisas, sobre classificação fiscal de produtos para fins de aplicação ou
suspensão de direito antidumping, portanto, em sentido oposto ao voto, que asseverou inexistir
tal atribuição aos órgãos mencionados.
IV- Outros vícios de declaração: o contribuinte insurge-se quanto à indevida
imputação, pelo voto, de alegação consoante a qual “o primeiro critério jurídico fixado por meio
do lançamento fiscal concretizado no âmbito da DI 09/1306574-3 ‘vincularia a administração
ad infinitum’” ou mesmo o questionamento acerca da possibilidade de revisão aduaneira dentro
do prazo de 05 (cinco) anos, salientando que a lide aqui travada envolve a mudança de critério
jurídico por parte da fiscalização, o que somente poderia se verificar após a introdução do novo
preceito e nunca ser aplicável às importações anteriormente realizadas.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2771/2777 deu seguimento parcial aos
embargos, quanto à “Contradição e Omissão - Existência de lançamento fiscal anterior realizado
por AFRFB”, nesses termos:
Como se observa claramente nos recortes transcritos, toda a construção
argumentativa do embargante, a respeito da ocorrência de vícios no aresto de recurso
especial, encontra-se estribada na premissa de que houve um lançamento anterior
realizado por AFRFB a estabelecer critérios jurídicos, posteriormente modificados,
sobre a situação jurídica versada nos autos.
Na sequência, sintetiza que, enquanto o acórdão de recurso voluntário
consignou expressamente a realização do indigitado lançamento, o acórdão de recurso
especial, embargado, não vislumbrou sua existência.
Todavia, segundo alega, haveria um trecho no voto da decisão objurgada em
que explicitamente se reconheceu a presença de lançamento, a saber:
“Com efeito, conclui-se que quando não houver conferência aduaneira no despacho de
importação ou quando, embora havendo conferência, desta não resultar qualquer
exigência da fiscalização para recolhimento suplementar de tributos pelo
importador, independentemente do canal de conferência aduaneira (art. 21 da IN SRF
680/2006) a que for submetido o despacho de importação, a revisão aduaneira é um
procedimento legítimo de fiscalização.” (destaques no original).
Então, em sua percepção, estaria demonstrada a omissão e contradição no
acórdão, na medida em que seria incontroverso nos autos que haveria lançamento
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

fiscal anterior, no despacho aduaneiro da DI no 09/1306574-3, de sorte que o julgado
sob vergasta baseou-se em premissa fática equivocada.
A leitura do decisório objurgado denota a ocorrência dos vícios indicados, na
medida em que o voto condutor, de fato, não se manifestou expressamente sobre essa
razão de defesa, no caso, a existência ou não de um lançamento anterior a fixar um
critério jurídico, que foi modificado pela autuação superveniente, albergada neste
processo, o que caracterizaria a propalada omissão.
Outrossim, é possível visualizar também a contradição assinalada, a partir da
apresentação da tese desenvolvida pelo Conselheiro Relator, como se extrai, p.e., da
seguinte passagem do voto:
“Estreme de dúvida que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de determinado
enquadramento tarifário, durante o despacho, não constitui decisão definitiva nem
tampouco possui efeito vinculante, eis que aquele não representa um lançamento
tributário, e o desembaraço não se confunde com homologação do lançamento, como já
assentado.
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há vedação ao
reexame dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos produtos importados
aos códigos da NCM/TEC utilizados.”
Dessa forma, conclui-se que o julgado merece integração a respeito desse tema.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2771/2777.
O art. 116 do RICARF prescreve que cabem Embargos de Declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de
pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou
ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão. Já a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração tem conotação precisa: acórdão
manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a racionalidade.
A Embargante sustenta a ocorrência dos vícios, nesses termos:
11. Os principais vícios existentes no v. acórdão embargado se relacionam à
questão da existência ou não de um lançamento fiscal anterior ao presente Auto
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

de Infração, que teria fixado o critério jurídico inicial da administração pública, para
fins de aplicação do artigo 146 do CTN.
12. Em síntese:
- o acórdão recorrido (baseado nas provas dos autos) diz expressamente que
houve esse lançamento fiscal, realizado por servidor ocupante do cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB);
- o acórdão embargado não reconhece a existência desse lançamento fiscal e
concluiu que o artigo 146 do CTN somente seria aplicável caso existisse um
lançamento fiscal ou uma solução de consulta.
13. O trecho abaixo do v. Acórdão embargado (fls. 2737) é a mais explícita
prova de que a existência do lançamento no caso aqui analisado definitivamente não
foi levada em consideração na decisão:
Com efeito, conclui-se que quando não houver conferência aduaneira no despacho de
importação ou quando, embora havendo conferência, desta não resultar qualquer
exigência da fiscalização para recolhimento suplementar de tributos pelo importador,
independentemente do canal de conferência aduaneira (art. 21 da IN SRF 680/2006) a
que for submetido o despacho de importação, a revisão aduaneira é um procedimento
legítimo de fiscalização.
14. Como se nota, trata-se de um caso clássico de omissão, com as devidas
vênias. A omissão ora apontada importa, inclusive, em contradição do julgado, pois a
conclusão externada por essa Colenda Turma julgadora é totalmente baseada em
premissa fática (suposta inexistência de lançamento fiscal) que é incontroversa nos
autos, no sentido oposto ao afirmado pelo voto condutor do acórdão embargado.
15. De forma mais específica, a Embargante reproduz os seguintes excertos do
acórdão embargado que comprovam a afirmação acima:
Fundamento do Acórdão Embargado: (fls. 2.737/2.738)
“Estreme de dúvida que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de determinado
enquadramento tarifário, durante o despacho, não constitui decisão definitiva nem
tampouco possui efeito vinculante, eis que aquele não representa um lançamento
tributário, e o desembaraço não se confunde com homologação do lançamento, como
já assentado.
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há
vedação ao reexame dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos produtos
importados aos códigos da NCM/TEC utilizados.
(...)
Sem embargo, esse tipo de pronunciamento jamais poderia gerar efeitos fiscais ou
aduaneiros, pois nenhum desses órgãos ou departamentos detêm competência legal
para realizar a classificação fiscal de mercadorias importadas, a qual compete,
privativamente, ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, como autoridade
fiscal e aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) – órgão responsável
pela fiscalização do comércio exterior dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, em
obediência ao art. 237 da Constituição Federal.
(...)
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

De sua feita, o “Laudo SAT 6.304/09 EQCOF” (fls. 997/1012) não foi elaborado
pela Receita Federal, mas sim por uma assistente técnica particular designada,
Acórdão Recorrido (reproduzido pelo acórdão embargado): (fls. 2.729)
“Tem-se, portanto, a escolha de um critério jurídico em sede administrativa realizada
pela fiscalização, após procedimento em que fora realizada uma análise minuciosa e
detida das mercadorias importadas, inclusive através da realização de vistoria técnica
determinada pela própria fiscalização. Ou seja, o ato que expressa o critério
jurídico adotado pela fiscalização para este caso específico não é o Laudo SAT
6.304/09 em si, elaborado por engenheira credenciada, mas sim a determinação
fiscal de reclassificação fiscal para o NCM 6401.99.90, realizada por Auditor
Fiscal, autoridade competente para fins de determinação de classificação fiscal e de
cobrança de direitos antidumping.
Com base nesta decisão administrativa proferida naquela oportunidade, a qual tornou-
se definitiva em razão do acatamento por parte do contribuinte das conclusões
obtidas pela fiscalização, o contribuinte passou a realizar as suas importações
subsequentes com base no NCM 6401.99.90, por acreditar que esta era a correta
classificação fiscal a ser adotada no seu caso específico. E entendo que, diante das
particularidades que envolvem o caso concreto em relevo, não há como se exigir do
contribuinte conduta diversa.
(...)
Conclusão
Considerando que no caso concreto aqui analisado as mercadorias do contribuinte
passaram por uma detalhada análise acerca da sua correta classificação fiscal e
sobre a sua sujeição às normas de direito antidumping, tendo a fiscalização
concluído, após a realização de vistoria técnica, pela necessidade de reclassificação
fiscal do NCM inicialmente adotado pelo contribuinte (6402) para o NCM 6401.99.90,
INCLUSIVE COM A COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DA ERRÔNEA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL, conclui-se que a posterior lavratura de auto de infração
indicando que o enquadramento correto seria no NCM 6402.99.90, ao invés do NCM
6401.99.90, representa mudança de critério jurídico, em nítido prejuízo da segurança
jurídica que deve nortear as relações entre Fisco e contribuinte. (grifou-se – fls. 2729)
16. Como se nota claramente pelos trechos acima reproduzidos, o v. acórdão
embargado se omitiu com relação ao fato de que o citado Laudo SAT 6.304/09
EQCOF não apenas foi elaborado pela Receita Federal (pois realizado após
determinação do Inspetor da Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos – Sr.
Sr. Roberto Samponha (matrícula 3.003.938-0) – como também foi posteriormente
ADOTADO E APROVADO pela Receita Federal, com a determinação de
reclassificação fiscal e o lançamento de montantes (pagos pela Embargante) por
parte do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Mario Tomiyasu Hukazono
- matrícula 3.011.518-3).
17. A Embargante tratou de tal ponto de forma minuciosa em suas contrarrazões
ao Recurso Especial fazendário, como se observa do seguinte trecho (fls. 2.689): (...)
18. Tais circunstâncias fáticas, como se vê, são incontroversas nos autos e,
portanto, deveriam ter sido analisadas no v. acórdão embargado, pois influenciam
diretamente na fundamentação e conclusão do principal ponto em discussão, qual seja,
a existência ou não de alteração de critério jurídico.
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

19. Comprova-se, desta forma, a existência da omissão e contradição ora
apontadas, pois o v. acórdão embargado deixou de verificar que a decisão
administrativa que fixou o primeiro critério jurídico não foi o Laudo Sat 6.304/09
EQCOF, mas sim o lançamento fiscal realizado pelo AFRFB Mario Tomiyasu
Hukazono (matrícula 3.011.518-3) que, acolhendo os fundamentos da perita
designada pela própria Alfândega do Porto de Santos, realizou ato privativo de
autoridade fiscal (lançamento) no qual: i) retirou a exigência de recolhimento do
antidumping;
ii) reclassificou as mercadorias importadas para a NCM 6401.99.90;
iii) constituiu crédito tributário referente à multa por erro na classificação
fiscal (1% do valor aduaneiro – artigo 711, inciso I do RA/20093.
20. É induvidoso que as determinações acima somente poderiam ser realizadas
por servidor da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 237 da CF/88 (mencionado
pelo próprio acórdão embargado) e artigo 142 do CTN, que assim dispõem: (...)
21. E no presente caso, por se tratar de exigência no curso do procedimento de
importação, o lançamento se dá diretamente no SISCOMEX, dispensando-se a
formalização de um processo administrativo fiscal específico já que o
contribuinte concordou com a autuação, conforme artigo 62 da IN/SRF no
680/2006:
Art. 42. As exigências formalizadas pela fiscalização aduaneira e o seu atendimento
pelo importador, no curso do despacho aduaneiro, deverão ser registrados no Siscomex.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de a exigência referir-se a crédito
tributário ou direito comercial, o importador poderá efetuar o pagamento
correspondente, independentemente de formalização de processo administrativo fiscal.
22. Tivesse a empresa discordado da cobrança, aí sim seria necessária a abertura
de processo administrativo específico para controlar o débito4. Porém, no caso aqui
tratado, a Embargante concordou com o lançamento e recolheu a penalidade.
23. Para que não pairem dúvidas sobre a existência de lançamento, a
Embargante colaciona a própria tela do SISCOMEX (fls. 1.782) e o extrato da DI
09/1306574-3 retificada (fls. 1.783/1.794):
Tela do SISCOMEX (fls. 1.782):
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Extrato da DI 09/1306574-3 retificada (fls. 1.783/1.794)

24. Como se verifica, os vícios apontados efetivamente existem e são realmente
imprescindíveis ao julgamento da causa, pois todo o racional desenvolvido pelo voto
condutor se assenta em premissa fática equivocada, qual seja, a ausência de
lançamento fiscal anterior ao presente Auto de Infração, realizado por autoridade
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) que fixou a correta
classificação fiscal das mercadorias como sendo a NCM 6401.99.90 e afastou a
exigência de recolhimento dos direitos antidumping.
A argumentação da Embargante, a respeito da ocorrência de vícios no acórdão do
Recurso Especial, parte da premissa de que houve um lançamento anterior realizado por AFRFB,
que estabeleceu critérios jurídicos, posteriormente modificados, sobre a situação jurídica tratada
no presente processo.
Assim, sustenta a omissão e contradição no acórdão, na medida em que seria
incontroverso nos autos que haveria lançamento fiscal anterior, no despacho aduaneiro da DI no
09/1306574-3, de sorte que o acórdão embargado teria se fundamentado em premissa fática
equivocada.
Dessa forma, para a verificação da ocorrência dos vícios apontados, é necessária a
verificação se houve ou não lançamento anterior que fixou critério jurídico, posteriormente
modificado pela autuação neste processo.
Passa-se à análise.
Até o Recurso Voluntário, o Contribuinte sustentou para a caracterização de
alteração de critério jurídico que a fiscalização desobedeceu a dois documentos que trazem
manifestações expressas com a posição oficial das autoridades competentes, ambas a respeito da
classificação dos produtos na posição 6401 da NCM: a Nota Técnica no 109/2009, da Camex, e o
Laudo SAT 6.304/09 EQCOF, da Receita Federal (referente à DI no 09/1306574-3), além das
práticas reiteradas em posteriores operações de importação, em razão de desembaraço em canais
diversos do canal verde.
No tocante ao Laudo SAT 6.304/09 EQCOF, este foi utilizado no desembraço da
DI no 09/1306574-3, que se referiu aos seguintes produtos (cf. e-fl. 999):

Fl. 2788
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

De fato, a DI 09/1306574-3 DI, conforme e-fls. 1785 a 1794, foi retificada após
laudo.
E as mercadoras foram desembaraçadas, com a seguinte anotação no
SISCOMEX:

Contudo, não houve lavratura de auto de infração, como se vê do extrato da
referida DI de 2009:

Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Sobre isso, assim o Contribuinte se manifestou no Recurso Voluntário:
Em função disso, o Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Roberto Samponha
(matrícula 3.003.938-0), fez em 19 de novembro de 2009 (doc. 12 da Impugnação) uma
“Solicitação de Vistoria Técnica” – SAT 6304/09 EQCOF e requereu a “designação de
assistente técnico” para a resposta a alguns quesitos, dentre os quais destacamos:
“2. Tratam-se de calçados impermeáveis produzidos pelo processo de moldagem por
injeção de plástico?”
A assistente técnica designada foi a engenheira Sra. Débora Aparecida Mayer (CREA
0681939442), credenciada para os serviços de assistência técnica conforme Portaria no 103/09,
da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos.
Após a realização de exame técnico nas mercadorias dessa DI (fato ocorrido em 26 de
dezembro de 2009 com a presença de um representante da empresa e do Sr. Agente Fiscal da
Receita Federal do Brasil, Sr. Mario Tomiyasu Hukazono - matrícula 3.011.518-3), a
engenheira afirmou em seu Laudo SAT 6.304/09 EQCOF o que segue (doc. 12 da
Impugnação):
“2. Todas as amostras realizadas tratam-se de calçados impermeáveis produzidos pelo
processo de moldagem por injeção de plástico, 100% CrosliteTM (Copolímero de EVA –
Etileno Vinil Acetato).” (grifos no original)
Com o resultado dessa análise oficial, o Sr. Agente Fiscal finalmente liberou as
mercadorias em 14 de janeiro de 2010, conforme tela do SISCOMEX (doc. 13), que dizia:
“TENDO EM VISTA O PARECER DO AFRFB MARIO HOKAZONO: ‘CONFORME
LAUDO TÉCNICO ANEXADO TRATA-SE DE CALÇADO INFANTIL PRODUZIDO EM
PLÁSTICO INJETADO, DE 100% CROSLITE. NO MEU ENTENDIMENTO CABÍVEL O
PEDIDO DO IMPORTADOR PROTOCOLIZADO EM 12.11.2009. D.I. ENCAMINHADO AO
EQDAT PARA PROSSEGUIMENTO. ’, RETIRO A EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ANTIDUMPING. RECLASSIFICAR A MERCADORIA PARA A POSIÇÃO NCM 6401.99.90.
RECOLHER
MULTA
POR
ERRO
NA
CLASSIFICAÇÃO.
RECOLHER
ICMS
COMPLEMENTAR.”
O Extrato da Solicitação de Retificação da DI (doc. 13) mostra também a alteração para
6401.
Observa-se que, no Recurso Voluntário, o Contribuinte não afirmou ter havido a
lavratura de auto de infração, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

O acórdão que julgou o Recurso Voluntário n° 3301-004.043, tampouco afirmou
ter havido lançamento, apenas entendeu que a liberação das mercadorias após a reclassificação
fiscal realizada para 6401.99.90 implicou em fixação de critério jurídico:
Até porque, não seria razoável exigir do contribuinte que, após todo o procedimento
realizado naquela oportunidade (elaboração de perícia técnica e determinação no sentido
de que a fiscalizada procedesse à reclassificação fiscal, inclusive com o recolhimento de
multa por erro na classificação fiscal), realizasse importações futuras em que mantivesse
a classificação fiscal anteriormente adotada pela mesma, com base na NCM 6402. Até
porque, caso assim procedesse, é provável que findaria por sofrer a lavratura de auto
de infração, tendo que arcar com a exigência de penalidades atinentes ao erro na
classificação fiscal adotada, ao passo que teria pouquíssimas chances de êxito em sua
defesa, visto que teria descumprido orientação dada pela fiscalização em decisão
administrativa anterior e definitiva.
Há de se reforçar, inclusive que a análise realizada pela fiscalização ao determinar a
reclassificação fiscal em 14/01/2010 levou em consideração os aspectos específicos
relativos aos direitos antidumping. Ou seja, a reclassificação fiscal determinada pela
fiscalização naquela oportunidade analisou situação idêntica a que é objeto do presente
auto de infração, lavrado para fins de formalizar o lançamento da diferença de direitos
antidumping não recolhidos nas operações de importação.
(...)
Considerando que no caso concreto aqui analisado as mercadorias do contribuinte
passaram por uma detalhada análise acerca da sua correta classificação fiscal e sobre a
sua sujeição às normas de direito antidumping, tendo a fiscalização concluído, após a
realização de vistoria técnica, pela necessidade de reclassificação fiscal do NCM
inicialmente adotado pelo contribuinte (6402) para o NCM 6401.99.90, inclusive com a
cobrança de multa em razão da errônea classificação fiscal, conclui-se que a posterior
lavratura de auto de infração indicando que o enquadramento correto seria no NCM
6402.99.90, ao invés do NCM 6401.99.90, representa mudança de critério jurídico, em
nítido prejuízo da segurança jurídica que deve nortear as relações entre Fisco e
contribuinte.
Não sendo plausível exigir do contribuinte que tivesse adotado classificação fiscal
diversa daquela indicada no NCM 6401.99.90, indicado anteriormente pela própria
fiscalização, em procedimento de análise detida e cautelosa, como sendo o NCM
correto, não há como subsistir a cobrança de direitos antidumping, que devem ser
aplicados apenas aos calçados classificados nas posições 6402 a 6405.
Logo, causa estranheza a alegação em sede de Embargos de Declaração de que
houve lançamento:
16. Como se nota claramente pelos trechos acima reproduzidos, o v. acórdão embargado
se omitiu com relação ao fato de que o citado Laudo SAT 6.304/09 EQCOF não apenas
foi elaborado pela Receita Federal (pois realizado após determinação do Inspetor da
Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos – Sr. Sr. Roberto Samponha
(matrícula 3.003.938-0) – como também foi posteriormente ADOTADO E
APROVADO pela Receita Federal, com a determinação de reclassificação fiscal e o
lançamento de montantes (pagos pela Embargante) por parte do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, Sr. Mario Tomiyasu Hukazono - matrícula 3.011.518-3).
(...)
19. Comprova-se, desta forma, a existência da omissão e contradição ora apontadas,
pois o v. acórdão embargado deixou de verificar que a decisão administrativa que fixou
o primeiro critério jurídico não foi o Laudo Sat 6.304/09 EQCOF, mas sim o
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

lançamento fiscal realizado pelo AFRFB Mario Tomiyasu Hukazono (matrícula
3.011.518-3) que, acolhendo os fundamentos da perita designada pela própria
Alfândega do Porto de Santos, realizou ato privativo de autoridade fiscal
(lançamento) no qual: i) retirou a exigência de recolhimento do antidumping;
ii) reclassificou as mercadorias importadas para a NCM 6401.99.90;
iii) constituiu crédito tributário referente à multa por erro na classificação fiscal
(1% do valor aduaneiro – artigo 711, inciso I do RA/2009.
(...)
24. Como se verifica, os vícios apontados efetivamente existem e são realmente
imprescindíveis ao julgamento da causa, pois todo o racional desenvolvido pelo voto
condutor se assenta em premissa fática equivocada, qual seja, a ausência de
lançamento fiscal anterior ao presente Auto de Infração, realizado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) que fixou a correta
classificação fiscal das mercadorias como sendo a NCM 6401.99.90 e afastou a
exigência de recolhimento dos direitos antidumping.
O Laudo Técnico foi emitido em 04/12/2009 e se refere à identificação física das
mercadorias descritas nas adições 001, 002 e 003 da DI no 09/1306574-3. Na resposta ao quesito
no 2 da Solicitação de Assistência Técnica, respondeu a engenheira credenciada perante a
unidade aduaneira de origem, que as amostras dos modelos de calçados analisados tratavam-se
“de calçados impermeáveis produzidos pelo processo de moldagem por injeção de plástico,
100% CrosliteTM (Copolímero de EVA-Etileno Vinil Acetato).” As informações de natureza
técnica, apresentadas no referido Laudo, foram utilizadas pela autoridade fiscal responsável pelo
desembaraço aduaneiro, para a definição da classificação fiscal dos modelos de calçados
despachados por meio da referida DI. Do referido procedimento, não resultou lavratura de auto
de infração, mas apenas determinação da autoridade fiscal para que os produtos fossem
reclassificados para o código NCM 6401.99.90 e retirada a exigência de recolhimento do direito
antidumping.
Ressalte-se que, nas DI de 2011, objeto do presente processo, não constam os
modelos da DI de 2009. Basta para tal constatção observar os modelos e os códigos de referência
expostos no auto de infração:
 E-fls. 177/198 do auto de infração - Anexo ao Relatório Fiscal: Tabela 01 -
Produtos Classificados INCORRETAMENTE na Posição 6401 da NCM e
reclassificados.
 E-fl. 199 do auto de infração - Anexo ao Relatório Fiscal: Tabela 02 -
Produtos Classificados INCORRETAMENTE na Posição 6401 da NCM e
reclassificados para NCM 6404.19.00.
 E-fl. 200 do auto de infração - Anexo ao Relatório Fiscal: Tabela 03 -
Produtos Classificados no subitem 6402.20.00 da NCM fabricados em
PLÁSTICO.
O lançamento de ofício é ato administrativo constitutivo e vinculado, nos termos
do art. 142 do CTN e, como tal, é indicativo de adoção do critério jurídico quanto ao fato
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

jurídico/contribuinte lançado, e eventual mudança de classificação fiscal posterior constituirá
mudança de critério jurídico, sendo então aplicável o art. 146 do CTN.
Tem-se que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de determinado
enquadramento tarifário, como na DI de 09/1306574-3, durante o despacho não fixa critério
jurídico, uma vez que o despacho aduaneiro não representa um lançamento tributário e o
desembaraço não se confunde com homologação do lançamento, os quais se distinguem pela
natureza.
Esse ato tem o efeito jurídico de autorizar a liberação ou desembaraço da
mercadoria, nos termos do art. 51 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art. 51. Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988).
§1o. Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
§ 2o. O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta à
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988).
Assim, ao ato de desembaraço aduaneiro não pode ser atribuído o efeito de ato de
lançamento de ofício ou ato de homologação expressa do lançamento por homologação,
especialmente, porque tal interpretação implicaria retirar a eficácia da revisão aduaneira,
conforme o art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Nesse sentido, o acórdão n° 3401003.812, j. 26 de junho de 2017:
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227TFR. ART. 146 CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo Decreto-lei n° 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica, derivada de
atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade da análise
empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra com o
desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que pressupõe a
existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

(que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não autoriza a revisão de
lançamento").
Se a atividade de revisão aduaneira destina-se a apurar a regularidade do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos na operação de importação, o que
compreende a atividade de lançamento de direito antidumping, induvidosamente, pretender
atribuir ao ato de desembaraço aduaneiro a natureza de lançamento de ofício ou homologação
expressa de lançamento, na prática, significaria tornar sem qualquer efeito prático o trabalho de
fiscalização realizado na fase de revisão aduaneira do despacho de importação e, ainda,
implicaria a revogação tácita do citado preceito legal, retirando qualquer eficácia ou resultado
prático da atividade de controle aduaneiro realizado após o ato de desembaraço aduaneiro.
Por sua vez, o art. 146, do CTN, dispõe que:
Art. 146. A modificação introduzida, de oficio ou em consequência de decisão
administrativa ou judiciai nos critérios jurídico adotados pela autoridade administrativa
no exercido do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, (grifos não
originais)
Assim, para a configuração de mudança do critério jurídico, é necessário que haja
um prévio ato de lançamento de ofício, em que a autoridade administrativa tenha fixado um
determinado critério jurídico, no caso, não houve lançamento de oficio fixando a classificação
fiscal 6401.9990.
Como já citado acima, a presente autuação refere-se às importações relativas às DI
registradas em 2011 e os modelos de calçados nelas descritos são distintos daqueles identificados
no referido laudo técnico. E dada essa circunstância, não é possível aplicar a conclusão exarada
no referido laudo, para os modelos de calçados objeto das importações objeto deste processo. E
como são produtos de modelos diferentes dos importados por meio da citada DI, além da
previsão legal da revisão aduaneira do lançamento do art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966,
combinado com o disposto no art. 149, I, do CTN, no caso, a autoridade fiscal ainda poderia
proceder ao lançamento do direito antidumping relativo às DI do período da autuação, por
expressa permissão do inciso VI do art. 149 do CTN.
Por fim, não houve lançamento em relação a qualquer das DI objeto do presente
lançamento. Logo, se não houve lançamento anterior, não há que se falar em mudança de critério
jurídico na autuação em apreço. Nesse sentido:
Acórdão 3402-010.448, j. 27/04/2023
REVISÃO
ADUANEIRA.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURADA. Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a
autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de
ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso.
Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o
lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício que
dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do
CTN.
Por conseguinte, o laudo técnico não representa a posição e a conclusão oficial
das autoridades fiscais federais da RFB sobre a classificação dos produtos na NCM. Isso porque
não representa ato normativo expedido pela autoridade competente para se manifestar sobre
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

classificação fiscal de mercadorias, muito menos consistem em “decisões dos órgãos singulares
ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa”, tampouco
restaram configuradas as práticas reiteradas para a adoção da classificação fiscal pretendida.
Então, o desembaraço aduaneiro das DI, ainda que submetidas a canal amarelo,
vermelho ou cinza, não tem o efeito de lançamento, mas de liberação da mercadoria e nessa
condição, não representa critério jurídico. Nesse sentido:
Acórdão 9303-014.439, j. 18/10/2023
REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE REGULARIDADE.
IRRELEVÂNCIA DO CANAL DE CONFERÊNCIA.
Conforme entendimento assentado e unânime do STJ, que se encontra em consonância
com as melhores práticas internacionais, previstas na Convenção de Quioto Revisada,
da Organização Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e no Acordo sobre a Facilitação do
Comércio, da Organização Mundial do Comércio (AFC/OMC), não há impedimento à
realização do procedimento de “revisão aduaneira” previsto no art. 54 do Decreto-Lei
37/1966, dentro do período decadencial, qualquer que seja o canal de conferência
aduaneira.
Em suma, não houve mudança de critério jurídico, porque não houve lançamento
anterior e os produtos objeto da presente autuação são diferentes daqueles que foram analisados
no citado laudo técnico.
O acórdão embargado assim se pronunciou:
A reclassificação fiscal feita pela fiscalização, em proficiente trabalho (fls.
99/159), deu-se no âmbito da revisão aduaneira, uma vez que o despacho das
mercadorias arroladas nas DI (listadas às fls. 101/102) objeto da exação operou-se sem
conferência aduaneira.
Dispõe o art. 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei
n° 2.472/88, que a revisão aduaneira é o procedimento realizado após o
desembaraço aduaneiro, quando os bens importados já foram entregues ao
importador, mediante o qual se apura, dentre outros elementos, a regularidade do
pagamento dos tributos incidentes na importação. Veja-se a redação do mesmo:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
O art. 638 do Regulamento Aduaneiro (RA) de 2009 (Decreto 6.759/2009)
regulamenta o instituto da revisão aduaneira, dispondo o seguinte:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n° 2.472, de 1988, art. 2°; e Decreto-Lei n° 1.578, de 1977, art. 8°).
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei n° 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 1988, art. 2°); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Justamente porque o comércio internacional precisa de agilidade e por absoluta
impossibilidade técnica da fiscalização completa de todas as importações quando de
seu despacho, e também para fazer frente aos parâmetros internacionais de modo a
inserir a economia brasileira nos padrões mundiais, é que se fez necessária a criação
do instituto da revisão aduaneira. Assim, resguarda-se a inserção do Brasil no mercado
internacional, aderindo aos parâmetros do comércio internacional de mercadorias
quanto à agilidade do desembaraço das mercadorias importadas, e, simultaneamente,
resguarda-se à Fazenda Nacional a possibilidade de, dentro de cinco anos do
desembaraço da mercadoria, aprofundar a análise com base em uma série de fatores,
justamente como o que deu azo à presente exação, conforme se constata da leitura do
item 6 do TVF (“DA AÇÃO FISCAL” - fls. 120/123).
Embora o instituto tenha sido criado há algum tempo, a sua existência justifica-
se ainda mais nos dias atuais, com o crescente volume das importações, vez que
apenas uma minoria destas, algo menos do que 10% (dez por cento) do total, é objeto
de seleção para exame pela autoridade fiscal no curso do despacho (conferência
aduaneira).
Em verdade, a ratio desse instituto é resguardar o Poder de Polícia Aduaneiro,
imbricado com o resguardo da soberania e economia nacional, com vistas a impedir
que a livre concorrência, de matiz constitucional, possa ser ferida. Seu preceito é de
índole extrafiscal, assim como o direito antidumping.
Com efeito, conclui-se que quando não houver conferência aduaneira no
despacho de importação ou quando, embora havendo conferência, desta não resultar
qualquer exigência da fiscalização para recolhimento suplementar de tributos pelo
importador, independentemente do canal de conferência aduaneira (art. 21 da IN
SRF 680/2006) a que for submetido o despacho de importação, a revisão aduaneira
é um procedimento legítimo de fiscalização. Compatibiza-se com o disposto no CTN,
resultando, conforme o caso, o ato de homologação expressa da atividade do
contribuinte (art. 150, caput do CTN) ou o lançamento de ofício supletivo, em
substituição à atividade do sujeito passivo no lançamento por homologação (arts. 149
e 150 do CTN), hipótese vertente. Ultrapassado o prazo legal para revisão aduaneira,
aí sim haverá a homologação tática de eventual tributo recolhido no desembaraço
aduaneiro.
O que entende o contribuinte? Que uma revisão aduaneira feita em relação à
apenas uma DI, esta não abarcada pelo lançamento, vincula a administração para
sempre, o que não pode prosperar. O que vincularia a administração tributária, e
mesmo assim factível de alteração com modulação de seus efeitos, seria a
manifestação da Receita em sede de Consulta Fiscal, o que não é o caso em testilha.
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Muito menos há que se falar em prática reiterada pela administração quando o fato foi
isolado.
Estreme de dúvida que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de
determinado enquadramento tarifário, durante o despacho, não constitui decisão
definitiva nem tampouco possui efeito vinculante, eis que aquele não representa um
lançamento tributário, e o desembaraço não se confunde com homologação do
lançamento, como já assentado.
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há vedação
ao reexame dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos produtos
importados aos códigos da NCM/TEC utilizados.
Quanto à Nota Técnica no 109/2009/CGPI/DECOM/SECEX (cujo objeto não
tratava de classificação de mercadoria, e sim da pretendida retificação da Resolução
Camex no 48/2009 - na verdade, o Decom/Secex e não a Camex), ela apenas se
pronunciou obiter dictum com base na descrição do produto feita pela própria
empresa, ou seja, “uma vez injetado e impermeável”. Já o Parecer Decom no 6/15
(anexo à Circular Secex no 9/15), que corroboraria a citada Nota Técnica, menciona,
en passant, que os calçados injetados “são costumeiramente classificados na
posição 6401” e “foram expressamente excluídos da Resolução CAMEX no 14/10”.
Notoriamente, ambas as manifestações não são idôneas, no sentido jurídico,
para determinar a correta classificação fiscal de cada produto importado pelo
impugnante. O contribuinte quer dar efeitos jurídicos a essas "notas" como se elas
tratassem de manifestações da administração tributária, a qual detém, e apenas ela,
competência para definir a classificação de fiscal de determinada mercadoria, mesmo
assim dentro de um estreito procedimento legal e normativo. E tal entendimento do
contribuinte, com a devida vênia, não se sustenta sob qualquer ângulo.
Sem embargo, esse tipo de pronunciamento jamais poderia gerar efeitos fiscais
ou aduaneiros, pois nenhum desses órgãos ou departamentos detêm competência legal
para realizar a classificação fiscal de mercadorias importadas, a qual compete,
privativamente, ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, como autoridade fiscal
e aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) – órgão responsável pela
fiscalização do comércio exterior dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, em
obediência ao art. 237 da Constituição Federal.
E esse também é o entendimento da própria empresa, quando em sua
impugnação (fl. 2315) afirmou, ao defender uma suposta classificação feita pelo
Decom/Secex:
“Primeiramente, o DECOM não é a autoridade competente para esclarecer dúvidas
sobre classificação tarifária. De acordo com o artigo 6o do Decreto no 8.058/2013,
cabe ao DECOM conduzir as investigações de defesa comercial iniciadas pela
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). De acordo com a Instrução Normativa no
1.464/2014, a autoridade competente para se manifestar sobre classificação tarifária é a
Receita Federal do Brasil. Dessa forma, qualquer opinião expressa pelo DECOM sobre
classificação tarifária, esteja ela correta ou não, não tem nenhum valor para fins
tributários.”
De sua feita, o “Laudo SAT 6.304/09 EQCOF” (fls. 997/1012) não foi
elaborado pela Receita Federal, mas sim por uma assistente técnica particular
designada, que, por certo, não representa a posição ou conclusão oficial da autoridade
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

pública competente. De acordo com o art. 37 do Decreto no 7.574/11, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a realização de diligências e de perícias
compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Outrossim, naquela oportunidade a assistente técnica se manifestou sobre 5
(cinco) modelos específicos de calçados importados (declarados na DI no 09/1306574-
3) que sequer estão presentes no rol de modelos indicados nas Tabelas 01, 02 e 03 (fls.
178/202), anexas ao Relatório Fiscal do auto de infração. Logo, tampouco se pode
atribuir eficácia ao referido laudo em face do presente caso, por não atender as
condições impostas nas alíneas do § 3o do art. 30 do Decreto no 70.235/72, citado pelo
próprio impugnante.
Nada obstante, o mesmo art. 30 do Decreto no 70.235/72 trata especificamente
dos laudos e pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de
Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres – situação estranha ao caso em tela.
De outro turno, considerando que todo laudo pericial expedido por terceiros só poderá
ser adotado nos aspectos técnicos de sua competência, certamente não se poderá levar
em conta neste processo quaisquer respostas ou conclusões da engenheira responsável
que extrapolem a sua área técnica de competência, mormente no que diga respeito à
classificação fiscal de produtos – o que, aliás, foi expressamente excluído pelo § 1o do
art. 30 do citado Decreto.
Quisesse o contribuinte, como dito, uma manifestação oficial vinculante acerca
de classificação fiscal de seus produtos, deveria ter se valido do instituto da Consulta
Fiscal sobre Classificação Fiscal, regrada pela Lei 9.430/96 e pelo Decreto 70.235/72,
além das normas administrativas emanadas pelo órgão que detém competência legal
para responder à essa Consulta, a RFB.
Em conclusão, a Nota Técnica no 109/2009/CGPI/DECOM/SECEX e o “Laudo
SAT 6.304/09 EQCOF” não representam atos expedidos pelas autoridades
competentes para se manifestar sobre classificação fiscal de mercadorias. E muito
menos consistem em decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, assim como sequer restou
configurada a formação das alegadas práticas reiteradas da administração com efeitos
determinantes para a adoção da classificação fiscal pretendida. Como dito, a quase
totalidade dos produtos objeto da presente exação sequer foram submetidos à análise
que resultou no referido laudo.
Dessa forma, concluo que não houve na hipótese vertente alteração de critério
jurídico por parte da fiscalização, pelo que provejo o recurso para afastar essa
preliminar. Em consequência, devem os autos retornar a turma recorrida (3301) para
que julguem o mérito do lançamento em relação à classificação fiscal das mercadorias
objeto da cobrança dos direito de antidumping.
Dessa forma, verifica-se que não há omissão, motivo pelo qual os Embargos
devem ser rejeitados.
Já quanto à contradição alegada, tal vício estaria estampado na seguinte passagem
do voto:
“Estreme de dúvida que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de determinado
enquadramento tarifário, durante o despacho, não constitui decisão definitiva nem
tampouco possui efeito vinculante, eis que aquele não representa um lançamento
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-015.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

tributário, e o desembaraço não se confunde com homologação do lançamento, como já
assentado.
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há vedação ao
reexame dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos produtos importados
aos códigos da NCM/TEC utilizados.”
Como já registrado, a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração tem conotação precisa: acórdão manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a
racionalidade. Entendo como também inexistente a contradição apontada, pelas mesmas razões
expostas acima.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração interpostos pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2799
DF CARF MF
Original